Tribunal: TJDFT
Processo: 0723660-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0723660-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SB COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS , VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA - ME RECORRIDO: MARIA OTTILIA BERTAZI VIANA DESPACHO Nos termos do art. 112 do CPC, a renúncia ao mandato está condicionada ao comunicado ao mandante. Desta forma, o patrono deverá trazer aos autos a comprovação do comunicado da renúncia ao mandato. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito